Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. ÔNUS DISTRIBUÍDO ENTRE OS GENITORES DE ACORDO COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DE CADA UM. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DE MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que o dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo recair exclusivamente sobre um dos genitores, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 2.1. Demonstrada a necessidade de reforma da r. sentença que atribuiu, apenas ao genitor, o ônus de arcar com os alimentos devidos à filha menor do casal, desconsiderando a obrigação alimentar que também deve ser suportada pela genitora, na medida de sua capacidade contributiva, não há omissão passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração.
3. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 3.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.